Tribunal: TJMT
Processo: 1012068-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1012068-50.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Leilane Pereira de Moraes em favor de Nailton Conceição Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 4 de maio de 2021, em razão de suposta prática de crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013), cuja medida foi cumprida em 18 de junho de 2021.
Sustenta, a impetrante, que em 1o de junho próximo passado, a magistrada deu por encerrada a instrução e, na oportunidade, substituiu a prisão preventiva dos acusados Emanoel Henrique de Oliveira, Laura Cristina da Cruz e Rose Débora Noé de Araújo por medidas cautelares diversas da prisão, mantendo, contudo, a segregação dos demais acusados, sob alegação de que não houve alteração do quadro fático.
Alega, outrossim, que “a decisão combatida se fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito contra o patrimônio em estudo. Nada ostentou, portanto, quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revela a prisão cautelar (CPP, art. 312)”; asseverando, também, que não há indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, não subsistindo os motivos para a manutenção da prisão cautelar.
Argumenta, ainda, que, caso o paciente seja condenado pelo crime que lhe está sendo imputado, o regime inicial será o semiaberto ou o aberto, de maneira que a manutenção da prisão provisória configurará injusto cumprimento antecipado da pena em regime mais gravoso.
Assevera, além disso, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo primário, tem endereço fixo, sempre trabalhou, possui 19 anos de idade e na data do fato contava apenas 18 anos, razão pela qual entende suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas e imediata expedição de alvará de soltura; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência deferida, definitivamente.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente a priori está fundamentada para garantir a ordem pública em decorrência da gravidade concreta dos crimes em apuração, considerando que o paciente é indicado nas investigações como sendo um dos supostos líderes da organização criminosa Comando Vermelho na Comarca de Sapezal.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal